Tribunal: TJSP
Processo: 2063809-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Recurso - Agravo de instrumento – Deserção – Inconformismo de pessoa jurídica contra decisão exarada em incidente de exceção de pré-executividade – Recorrente instado ao recolhimento do preparo ou à prova idônea da pobreza jurídica diante do pedido de gratuidade processual - Documentos interpretados como insuficientes pelo relator e recorrente mais uma vez instada ao recolhimento do preparo

Ementa:

Recurso - Agravo de instrumento – Deserção – Inconformismo de pessoa jurídica contra decisão exarada em incidente de exceção de pré-executividade – Recorrente instado ao recolhimento do preparo ou à prova idônea da pobreza jurídica diante do pedido de gratuidade processual - Documentos interpretados como insuficientes pelo relator e recorrente mais uma vez instada ao recolhimento do preparo - Irresignação e oposição de agravo interno, cogitando de diferimento e parcelamento - Diferimento e parcelamento sem amparo na Lei Estadual n. 11.608/03 (arts. 4o, § 5o e 5o) e nos arts. 1.007 e 1.017, § 1o, do novo CPC - Modicidade do preparo (R$ 290,90 ou, em dobro, R$ 581,80) incongruente com a gratuidade a pessoa jurídica, exceto se insolvente e falida, mesmo que em recuperação judicial - Súmula n. 481 do Col. STJ, cujo enunciado requisita a prova documental idônea da pobreza jurídica - Agravo de instrumento deserto, não conhecido, e agravo interno prejudicado.